Tribunal: TJSP
Processo: 0011976-09.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: Turma Especial - Privado 2;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
- Recurso de apelação interposto da sentença que julgou pedido de cancelamento da hipoteca - Distribuição por prevenção à 17a Câmara de Direito Privado – Redistribuição livre determinada - 15a Câmara de Direito Privado, suscitante do conflito, alega prevenção da 17a Câmara de Direito Privado – Não ocorrência:

- Hipótese na qual o recurso anteriormente

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
- Recurso de apelação interposto da sentença que julgou pedido de cancelamento da hipoteca - Distribuição por prevenção à 17a Câmara de Direito Privado – Redistribuição livre determinada - 15a Câmara de Direito Privado, suscitante do conflito, alega prevenção da 17a Câmara de Direito Privado – Não ocorrência:

- Hipótese na qual o recurso anteriormente julgado pela Câmara suscitada, não se refere às mesmas partes e pedido – Prevenção não verificada - Conflito rejeitado- Competência da Câmara Suscitante (15a Câmara de Direito Privado).
CONFLITO REJEITADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência no 0011976-09.2020.8.26.0000 São Paulo voto n. 21.330
Registro: 2020.0000997526
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível no
0011976-09.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é suscitante 15a CÂMARA
DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO,
é suscitado 17a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Turma Especial - Privado 2 do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram improcedente o conflito de competência.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores IRINEU FAVA
(Presidente sem voto), MARCOS GOZZO, ELÓI ESTEVÃO TROLY, CORREIA LIMA,
COUTINHO DE ARRUDA, GIL COELHO, MAIA DA ROCHA, SPENCER ALMEIDA
FERREIRA, SANDRA GALHARDO ESTEVES, PLINIO NOVAES DE ANDRADE
JÚNIOR, PEDRO KODAMA, CARLOS ABRÃO, HENRIQUE RODRIGUERO
CLAVISIO E CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TURMA ESPECIAL - PRIVADO 2
Conflito de Competência no 0011976-09.2020.8.26.0000 São Paulo voto n. 21.330
-- voto n. 21.330 --
Conflito de competência n. 0011976-09.2020.8.26.0000
Suscitante: 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo
Suscitada: 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo
Comarca: São Paulo Foro Central 2a Vara Cível
Interessados: J&f Investimentos S.A. e Jorge Alfredo Lauck e outros
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
- Recurso de apelação interposto da sentença que julgou pedido de
cancelamento da hipoteca - Distribuição por prevenção à 17a
Câmara de Direito Privado Redistribuição livre determinada -
15a Câmara de Direito Privado, suscitante do conflito, alega
prevenção da 17a Câmara de Direito Privado Não ocorrência:
- Hipótese na qual o recurso anteriormente julgado pela Câmara
suscitada, não se refere às mesmas partes e pedido Prevenção
não verificada - Conflito rejeitado- Competência da Câmara
Suscitante (15a Câmara de Direito Privado).
CONFLITO REJEITADO.
Vistos etc.
Trata-se de conflito de competência suscitado
pela Colenda 15a Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, em
acórdão de relatoria do Exmo. Sr. Desembargador Vicentini Barroso
(fls.698/704), sendo suscitada a Colenda 17a Câmara de Direito Privado,
que havia determinado a redistribuição livre dos autos, conforme decisão
monocrática do Exmo. Des. Ramon Irineu Fava (fls. 617/619).
As referidas decisões foram proferidas nos
autos do recurso de apelação no 1117283-28.2017.8.26.0100 interposto

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TURMA ESPECIAL - PRIVADO 2
Conflito de Competência no 0011976-09.2020.8.26.0000 São Paulo voto n. 21.330
por GALVANI INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS S.A., da sentença de
procedência proferida na ação anulatória de garantia hipotecária (fls.
523/527), sendo apelado o J&f Investimentos S/A.
O Exmo. Sr. Desembargador Irineu Fava que
recebeu originalmente o recurso distribuído por prevenção à 17a Câmara
de Direito Privado, em razão de processo de execução por título
extrajudicial, envolvendo as mesmas partes, onde foram manejados dois
agravos de instrumento; decidiu o Desembargador que a distribuição
deveria ser livre, por não haver prevenção àquela câmara. Explicou, em
suma, que a autonomia dos processos já havia sido destacada em decisão
de Primeiro Grau; que não há perigo de decisões conflitantes e que a
prevenção resultaria em violação ao princípio do juiz natural.
O pedido foi acolhido pelo Exmo. Sr.
Desembargador Presidente da Seção de Direito Privado (fls.621), e foi
determinada a redistribuição livre.
Foi realizada a redistribuição do feito à 15a
Câmara de Direito Privado, ao Exmo. Sr. Desembargador Vicentini
Barroso, o qual também declinou a competência, afirmando que: “embora
as duas ações possuam, de fato, objetos distintos, derivam da mesma
relação jurídica, a atrair a norma do art. 105 do Regimento Interno deste
Egrégio Tribunal”, sendo assim, “evidente, portanto, a necessidade de
julgamento pela mesma Câmara que julgou aquele feito a fim de que se
evitem decisões conflitantes”, conforme o v. Acórdão a fls. 698/704.
Houve oposição ao julgamento virtual (fls.
713). Por sua vez a empresa J&F Investimento S/A discorda do pedido por

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TURMA ESPECIAL - PRIVADO 2
Conflito de Competência no 0011976-09.2020.8.26.0000 São Paulo voto n. 21.330
entender não haver sustentação oral em conflito de competência, nos
termos do artigo 146, § 4o, do Regimento Interno.
É o relatório.
I. O conflito deve ser rejeitado, pois a
Câmara suscitante é competente para o julgamento do recurso.
Com efeito, verifica-se que no caso em
questão não há que se cogitar em prevenção da C. 17a Câmara de Direito
Privado deste Tribunal.
O artigo 105, “caput”, do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo estabelece que:
Art. 105. A Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de uma causa,
ainda que não apreciado o mérito, ou de qualquer incidente, terá a
competência preventa para os feitos originários conexos e para todos
os recursos, na causa principal, cautelar ou acessória, incidente,
oriunda de outro, conexa ou continente, derivadas do mesmo ato,
fato, contrato ou relação jurídica, e nos processos de execução dos
respectivos julgados. g.n.
E no particular, não se verifica a ocorrência
de conexão ou continência, hipóteses dos artigos 55 e 56 do Código de
Processo Civil entre a ação originária, de anulação de garantia hipotecária,
e a ação executiva n. 1047334-82.2015.8.26.0100, em que se proferiu a
decisão agravada, objeto do Agravo de Instrumento n.
2141902-48.2016.8.26.0000, que gerou a distribuição por prevenção
(fls.605).
De fato, nessa ação ordinária, se pleiteia a
anulação da hipoteca de 1o grau que recaiu sobre Fazenda Nossa Senhora

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TURMA ESPECIAL - PRIVADO 2
Conflito de Competência no 0011976-09.2020.8.26.0000 São Paulo voto n. 21.330
da Aparecida II, e dos respectivos registros imobiliários (R-4-2143 e
AV-1-2800) tendo como fundamento a novação pelos réus em acordo
celebrado
em
05/11/2009
nos
autos
da
execução
no
0004876-39.2008.8.05.0022, em tramite na Comarca de Barreiras/BA.
Entende o autor que a novação extinguiria as garantias anteriores.
Por outro lado, na ação de execução, foi
declarada a ineficácia da dação em pagamento celebrada entre os
devedores e a Galvani, que recebeu aquele imóvel, para quitação dos seus
créditos.
Como se vê, além de as ações versarem sobre
pedidos e causa de pedir totalmente distintas, o que afastaria a suposta
prevenção, é certo, ainda, não haver hipótese de se proferir decisões
conflitantes que pudessem justificar a distribuição por prevenção da
Câmara que julgou o agravo de instrumento referente à ação executiva,
porque a anulação da garantia pretendida nessa ação ordinária, não
influenciará no andamento da ação de execução.
Portanto, resta evidente a ausência de
prevenção da 17a Câmara de Direito Privado, devendo o feito ser julgado
pela Câmara que recebeu o feito por livre distribuição, no caso, a ora
suscitante, C. 15a Câmara de Direito Privado.
II. Isto posto, julga-se o conflito improcedente
e declara-se competente a 15a Câmara de Direito Privado desta Egrégia
Corte (Câmara Suscitante) para julgar a apelação de que se cuida.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --